Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-45.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705587-45.2023.8.07.0014 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LINCOLN GRAZIANNE RODRIGUES GONCALVES DECISÃO Homologo a desistência da apelação para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e tornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 6 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora